Tribunal: STF
Processo: AI 606879
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA
   A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E
   DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO
   CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.